Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CÂMBIO E RESPECTIVAS CORRESPONDENTES. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR A INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sociedade corretora de câmbio possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a reparação dos danos causados por suas correspondentes cambiais pelo não cumprimento da obrigação destas de entregarem a moeda estrangeira encomendada na data estipulada. Precedente desta 2a Turma Cível. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

2. Em 2/1/2020, os autores entabularam contrato com a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP para a compra de moeda estrangeira, tendo realizado a transferência de R$14.000,00 (quatorze mil reais), mediante dois depósitos bancários em contas bancárias da ré J&B Viagens e Turismo Ltda., referentes à compra de USD4.000,00 (quatro mil dólares), os quais seriam entregues aos compradores no dia 2/7/2020. Na data em que os autores realizaram o negócio jurídico objeto dos autos (2/1/2020), as rés IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&B Viagens e Turismo Ltda. eram correspondentes cambiais da ré B&T Corretora de Câmbio Ltda., segundo informação do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil, pois seu vínculo com as referidas pessoas jurídicas somente findou em 22/1/2020.

3. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pelas correspondentes cambiais que contrata. O art. 4o da mesma resolução estabelece o dever de as aludidas instituições financeiras avaliarem a idoneidade das correspondentes contratadas.

4. Afigura-se irrelevante, para efeito de atribuição de responsabilidade, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio apelante deve responder por eventuais prejuízos causados pelas correspondentes que contrata, visto que estas agiram em nome daquela. Além disso, não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade da atuação das correspondentes contratadas, mormente quando incumbia à própria corretora apelante “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes.

5. Dessa forma, considerada a responsabilidade atribuída à instituição financeira contratante das correspondentes cambiais, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que a corretora de câmbio apelante é solidariamente responsável pela reparação dos danos decorrentes do vício no serviço contratado pelos autores, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.